Tribunal: TJES
Processo: 5010553-43.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010553-43.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de serviço de água e indenização por danos morais. O juízo a quo deferiu a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, no bojo da própria sentença, mas fundamentou a improcedência na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a inversão do ônus da prova (
ope judicis
), realizada apenas no momento da prolação da sentença, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando erro de procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução, e não de julgamento.

5. A inversão realizada apenas na sentença surpreende as partes e impede a desincumbência do encargo probatório, violando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A definição do ônus deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento ou em momento anterior à sentença que garanta a reabertura da instrução.

6. O reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção de provas pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

8. Tese de julgamento:
"A inversão do ônus da prova ope judicis constitui regra de instrução, devendo a decisão judicial ser proferida em momento anterior à sentença, de modo a oportunizar à parte a quem foi atribuído o encargo a produção das provas necessárias".

________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, § 1º e 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 13.04.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JORGE LUIZ DOS SANTOS FERREIRA
em face da r. sentença de id. 16077511, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 16077518, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Serra/ES que, nos autos da
ação de restabelecimento de serviço de água com pedido de tutela provisória,

movida em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (id. 16077520), o apelante sustenta, que a sentença é contraditória, uma vez que o Juízo
a quo
deferiu a inversão do ônus da prova no bojo da própria sentença, mas fundamentou a improcedência na ausência de provas por parte do autor. No mérito, reitera que a suspensão do fornecimento de água se deu por débitos pretéritos, o que configuraria conduta abusiva da concessionária, pleiteando o restabelecimento do serviço e a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões id. 16077523 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010553-43.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JORGE LUIZ DOS SANTOS FERREIRA
em face da r. sentença de id. 16077511, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 16077518, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Serra/ES que, nos autos da
ação de restabelecimento de serviço de água com pedido de tutela provisória,

movida em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (id. 16077520), o apelante sustenta, que a sentença é contraditória, uma vez que o Juízo
a quo
deferiu a inversão do ônus da prova no bojo da própria sentença, mas fundamentou a improcedência na ausência de provas por parte do autor. No mérito, reitera que a suspensão do fornecimento de água se deu por débitos pretéritos, o que configuraria conduta abusiva da concessionária, pleiteando o restabelecimento do serviço e a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões id. 16077523 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, nota-se claramente que o ilustre colega Magistrado aplicou a inversão do ônus da prova no momento do julgamento, contudo, decidiu em desfavor do consumidor, ora recorrente, sob o fundamento de que este não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, ou ainda, aceitando as provas da ré sem ter oportunizado previamente ao autor a ciência clara das regras do jogo probatório durante a instrução.

Senão vejamos o teor da r. sentença hostilizada, especificamente em sua fundamentação jurídica:

[...] Dito isto, inicialmente, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, tendo em vista a hipossuficiência da parte autora consumidora, sobretudo no aspecto técnico. [...] Desta forma, não obstante os argumentos do autor, tenho que este não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do Art. 373 do CPC, razão pela qual a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe. [...]

Verifica-se, portanto, que o apelante não foi previamente cientificado acerca do seu ônus probatório, situação que, em meu sentir, autoriza a cassação do édito singular.

Reforço que, segundo a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
"a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas"
(AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Também em sentido análogo:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo ou - quando proferida em momento posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas.
Precedentes: REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1450473/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC
.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).
Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011)

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR DECADÊNCIA LEGITIMIDADE REVENDEDORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUERIMENTO APRECIADO EM SENTENÇA REGRA DE INSTRUÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS RECURSOS PROVIDOS. (...) 6.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, do CDC é regra de instrução e não de julgamento, sendo devida a apreciação do requerimento durante a fase de saneamento do processo ou, se realizada depois, deve-se assegurar a quem não incumbia o encargo inicialmente a reabertura da produção probatória.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 035120068016, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE EM RAZÃO DE FAIXA ETÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA . 1
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução e não regra de julgamento. 2 – A inversão do ônus da prova na sentença importa em cerceamento do direito de defesa das partes e erro procedimental, ocasionando um vício que não pode ser sanado em segundo grau de jurisdição, impondo a anulação da sentença e o retorno à fase instrutória.
3 Sentenças anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024130386857, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 24/10/2019)

Destarte, justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas.

Assim,
“a
inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151512720, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Em sentido análogo, Luiz Guilherme Marinoni
1
adverte que:

[...] ninguém duvida que o juiz pode julgar favoravelmente à parte que não cumpriu o ônus da prova, uma vez que o julgamento pode se basear em provas produzidas de ofício ou mesmo em provas produzidas pela parte contrária. Mas isso não retira a importância de que as partes saibam, de forma prévia, a quem incumbe o ônus da prova, pois, se esse ônus não precisa ser necessariamente observado para que a parte obtenha um resultado favorável - e nesse sentido seria correto sustentar que o ônus da prova não é um verdadeiro ônus -, não há como negar que a parte deve ter ciência prévia do que deve fazer para ter um julgamento favorável independentemente de outas provas, produzidas de ofício ou pela parte contrária.

É dizer, as partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento; notadamente porque elas precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão.

Dessa forma, a deliberação acerca do ônus probatório simultaneamente ao julgamento do mérito da ação vulnera a possibilidade da parte produzir provas aptas a desincumbir-lhe desse dever ou, ao menos, de discutir a decisão do juízo singular em grau recursal (art. 1.015, XI, do CPC).

Destarte, uma vez que a inversão do ônus probatório se deu na fase de julgamento – não oportunizando ao réu o prévio conhecimento de seu dever processual – penso que a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá oportunizar a produção da prova pela parte interessada.

Por tudo isso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem ao douto Juízo de origem para que decida o pedido de inversão do ônus da prova como regra de instrução, oportunizando às partes a produção probatória necessária antes de proferir novo julgamento.

É como voto.

Outrossim,
JULGO
prejudicada a análise dos recursos de apelação.

É como voto.

1
Marinoni, Luiz Guilherme. Arenhart, Sérgio Cruz. Prova. 2ª. Edição. São Paulo: RT, 2011. p. 177.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)